Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710777-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA RECORRIDO: ALEXANDRE RABELO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBARNÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS CONTRATADOS SOB A FORMA VERBAL. SUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS AFETADO AO AUTOR. REALIZAÇÃO PARCIAL. VALORES. CONCERTAÇÃO E DESTINAÇÃO AO RÉU. COMPROVAÇÃO PARCIAL. CÁRTULA DE CHEQUE DADA EM GARANTIA. RECONHECIMENTO. VALORES DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE BENS PESSOAIS, MÓVEIS E OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELO AUTOR EM FAVOR DO RÉU. PROVA. INEXISTÊNCIA. RÉU. DEFESA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E QUITAÇÃO DO MÚTUO. ALEGAÇÕES. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS INFIRMADOS PELOS ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, I e II). DANO MORAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. EFEITOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. VERBA MENSURADA EM COMPASSO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PROVIMENTO SENTENCIAL. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LACUNAS INEXISTENTES. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferido que a imprecação de nulidade à sentença decorrera de alegada omissão em analisar as questões abordadas em embargos de declaração formulados com o viso de reforma do julgado na parte que lhe fora desfavorável, e não de aprimoramento do resolvido, e apreendido, ademais, que, em compasso com o regramento segundo qual os elementos constituintes – relatório, fundamentação e dispositivo – do édito sentencial devem ser interpretados de forma sistemática, resultando na certeza de que restara devidamente aparelhado de forma lógica, coerente, adequada e suficientemente fundamentado, conduzindo os argumentos que alinhara à resolução que empreendera, não sobejando imprecisão ou vagueza no decisório capaz de qualificá-lo como lacunoso ou de que incidira em negativa de prestação jurisdicional decorrente de omissão ou falta de fundamentação, elidindo a qualificação do decisório como omisso, resta inviabilizada sua invalidação sob essa exata premissa (CPC, art. 489, incisos I e §3°). 2. Aviada pretensão de cobrança fulcrada em contrato verbal, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente, o que despendera e o termo fixado para repetição do que vertera em favor da parte ré, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara de reaver o imobilizado, e, assim, apreendido, segundo o acervo probatório colacionado, que corroborara parcialmente os fatos e o liame via de elementos que induzem certeza sobre o vínculo que resultara na destinação parcial dos ativos cobrados ao beneficiário do vertido, demandado a repetir o que lhe fora confiado, o pedido condenatório deve ser acolhido na exata dimensão do que restara corroborado e não infirmado pelo mutuário como expressão da cláusula geral que pauta a repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I e II). 3. Defronte a comprovação da concertação do mútuo e do que lhe fora destinado, ainda que comprovado somente parte do cobrado, a ausência de comprovação, pelo mutuário, da subsistência de fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito invocado em seu desfavor, mormente a inexistência da contratação nos termos ventilados e a inadimplência que lhe fora imprecada, implica a assimilação do aparato material exibido pelo autor, segundo os valores cujo dispêndio e destinação restaram comprovados, como apto a lastrear a condenação que perseguira na exata expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 4. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, maculando sua honorabilidade subjetiva e os direitos da sua personalidade. 5. Conquanto aferido nos autos o inadimplemento contratual e assegurada a composição da obrigação na parte comprovada, o havido, não tendo sujeitado o autor a situações humilhantes ou exposição indevida, não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência obrigacional que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação à afetada, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, sobejando édito declaratório cujo proveito econômico está perfeitamente individualizado, deve parametrizar a verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 7. Acolhido parcialmente o pedido, ensejando sucumbência recíproca entre as partes, a verba honorária sucumbencial imposta à parte autora deve ser mensurada com base no proveito econômico obtido pelo réu ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, exceção que não se aplica em ambiente de ação em que o proveito econômico está delimitado nos autos, como no caso (§ 8o) 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 373, incisos I e II, e 384, ambos do CPC, 107 e 586, ambos do CC, alegando que o acórdão rechaçado validou o uso de cártula preenchida unilateralmente como prova de dívida, mesmo diante da ausência de vínculo contratual formal e da confissão judicial de que o cheque foi usado como “garantia”. Sustenta que o acervo probatório reunido nos autos é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do recorrido, diante da invalidade das provas eletrônicas trazidas, não se comprovando, assim, as condições da relação jurídica, sobretudo as supostas condições do mútuo mediante garantia ofertada em título reconhecido como inexigível. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LVI, da Constituição Federal, acrescentando que o aresto impugnado desrespeitou o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e inadmissibilidade de provas ilícitas. Repisa, por fim, os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, e 384, ambos do CPC, 107 e 586, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Aviada pretensão de cobrança fulcrada em contrato verbal, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente, o que despendera e o termo fixado para repetição do que vertera em favor da parte ré, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara de reaver o imobilizado, e, assim, apreendido, segundo o acervo probatório colacionado, que corroborara parcialmente os fatos e o liame via de elementos que induzem certeza sobre o vínculo que resultara na destinação parcial dos ativos cobrados ao beneficiário do vertido, demandado a repetir o que lhe fora confiado, o pedido condenatório deve ser acolhido na exata dimensão do que restara corroborado e não infirmado pelo mutuário como expressão da cláusula geral que pauta a repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I e II). (...) Defronte a comprovação da concertação do mútuo e do que lhe fora destinado, ainda que comprovado somente parte do cobrado, a ausência de comprovação, pelo mutuário, da subsistência de fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito invocado em seu desfavor, mormente a inexistência da contratação nos termos ventilados e a inadimplência que lhe fora imprecada, implica a assimilação do aparato material exibido pelo autor, segundo os valores cujo dispêndio e destinação restaram comprovados, como apto a lastrear a condenação que perseguira na exata expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece admissão o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003